Tribunal: TJPA
Processo: 0810796-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810796-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS MENDES SILVA, MARCOS FERNANDES DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810796-21.2021.8.14.0000

PACIENTES:
LUIZ CARLOS MENDES SILVA e MARCOS FERNANDES DO CARMO

IMPETRANTE:
ALTAIR GONÇALVES SALES JÚNIOR (OAB-PA 31425-B)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ EM FASE INVESTIGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO LEGAL CONTRÁRIO.
EX VI
NOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPPB, ATRAVÉS DA LEI Nº 12.403/2011.
ILEGALIDADE CARACTERIZADA.
ORDEM CONCEDID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Belém/PA,
26
de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810796-21.2021.8.14.0000

PACIENTES:
LUIZ CARLOS MENDES SILVA e MARCOS FERNANDES DO CARMO

IMPETRANTE:
ALTAIR GONÇALVES SALES JÚNIOR (OAB-PA 31425-B)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por advogado constituído, em favor de
LUIZ CARLOS MENDES SILVA e MARCOS FERNANDES DO CARMO
, com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 648, do Código de Processo Penal,

em face do
ato do
Juízo de Direito
da Comarca de São Geraldo do Araguaia-PA, nos autos de nº
0801304-18.2021.814.0125.

Narra o impetrante que os
pacientes n
o dia 29/09/2021 foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar na Cidade da São Geraldo do Araguaia/PA. Na abordagem os militares encontraram alguns objetos e um revólver calibre 38. Após serem conduzidos a delegacia regional o Delgado de Polícia arbitrou fiança no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ao flagranteado LUIZ CARLOS SILVA MENDES. Em relação ao flagranteado MARCOS FERNANDES DO CARMO a autoridade policial alega que deixou de arbitrar a fiança em virtude de um mandado de recaptura emitido pela Vara Criminal de Redenção/PA.

Aludiu ainda que as famílias dos flagranteados só foram comunicadas da prisão no dia 30/09/2021 por volta das 10h30min, quando procuram o causídico para relatar os fatos e requerer auxílio na defesa dos custodiados. Ao tomar ciência dos fatos, o causídico conversou com os policiais e pediu para aguardarem, pois a companheira do Luiz estava na cidade de Curionópolis, local onde o causídico atua, já a companheira do Marcos estava na cidade de Marabá, e o deslocamento de Curionópolis até São Geraldo do Araguaia demoraria em torno de 4 horas. Os policiais disseram que aguardariam, então o causídico e as companheiras dos custodiados foram até a delegacia de São Geraldo do Araguaia. Ao chegarem na delegacia, o agente disse que a autoridade policial, bem como o escrevente não estavam, e que os flagranteados haviam sido transferidos para o presídio de Marabá/PA. O causídico se dirigiu até o Fórum e conseguiu o telefone da servidora de plantão que informou que estava terminado de lançar o APFD no PJE e que as audiências de custódia aconteciam no próprio Fórum de São Geraldo do Araguaia.

Arguiu que ao retomar para Curionópolis a defesa acessou o APFD e teve acesso a r. decisão do Magistrado homologou o flagrante nos termos do art. 302 do CPP e decretou a prisão preventiva dos flagranteados sem o requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, e ainda deixou de designar audiência de Custódia com base na denegação do HC analisado por uma turma do STJ,

configurando constrangimento ilegal dos pacientes.

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por
ausência de audiência de custódia, conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público,

que seja revogada liminarmente a prisão preventiva dos pacientes, com a imediata expedição de alvará de soltura,
até ulterior deliberação dessa Corte de Justiça. No mérito, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória sem fiança, ou, ainda, seja determinada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos foram distribuídos inicialmente em plantão judicial, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato se pronunciou pela a redistribuição do feito, por não verificar a ocorrência de nenhuma hipótese elencadas no art. 1º da Resolução nº 016/2016. (ID. 6601121)

Vieram os autos redistribuídos, ocasião que me reservei, para apreciar o pedido liminar, após as informações prestadas pela autoridade coatora (ID.6620921
).

Em

06/10/2021 a autoridade coatora prestou os seguintes esclarecimentos (ID. 6654122):

“
Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 29.09.2021, quando foram abordados por policiais militares, ocasião em que encontraram dentro do veículo em que estavam, 01 (uma) arma de fogo (revolver calibre 38), 06 (seis) munições (calibre 38), 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) rádios comunicadores, 02 (duas) balaclavas, 01 (um) par de luvas, 02 (dois) documentos de veículos, em nome distintos, (ALDETE BUZATTO SALLES e JOSÉ CARLOS GOMES LACERDA), 02 (duas) placas de veículos (OKM4107), 02 (dois) documentos de identidade, sendo um deles em nome de JEFFERSON CHAILES CANDIDO e o outro em nome do paciente LUIZ CARLOS MENDES SILVA, diante da situação conduziram os indiciados para a Delegacia de Polícia dessa cidade.

O Delegado de Polícia, D. Edésio Ribeiro dos Santos, arbitrou fiança no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), para o indiciado LUIZ CARLOS MENDES SILVA, contudo não foi recolhida, embora não seja o caso, eis que possui vários antecedentes criminais, em crimes violentos, como estupro de vulnerável em São Felix do Xingu, além de constar que está em regime semi-aberto na Vara de Execuções de Redenção, dentre outros.

O encerramento do flagrante na DEPOL e a comunicação a este juízo deu-se na noite do dia 30.09.2021, fora do expediente forense.

Vieram os autos conclusos, em 30.19.2021, após a análise dos autos esse Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, vez que se fez necessário a medida cautelar da prisão, por estarem presentes os pressupostos e demonstrada sua necessidade, diante a periculosidade acentuada dos pacientes diante das suas certidões de antecedentes criminais, associada as provas juntadas aos autos de flagrante, os objetos apreendidos, gerando os indícios de que os pacientes são responsáveis por uma série de roubos e assaltos ocorridos em cidades diversas;

Ademais, esse Juízo deixou de designar a audiência de custodia, diante do horário da comunicação e do risco da manutenção dos indiciados na DEPOL local, já que estão em regime de cumprimento de pena, semi-aberto, aliado ao entendimento das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que mesmo após a edição da Lei nº 13.964/2019, têm entendido que a ausência de audiência de custódia não torna ilegal a prisão preventiva decretada.

Assim, conforme tese jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça fica superada a realização de audiência de custodia quando o flagrante é convertido em preventiva, bem como a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia, vejamos:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TESE DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VÍCIO SUPERADO. DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DEMONSTRADA PELA APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

Outrossim, consta dos autos de prisão em flagrante que o documento de identidade em nome de JEFFERSON CHALLES CANDIDO, possui indícios de alteração, e o paciente MARCOS FERNANDES DO CARMO, apresentou-se como JEFFERSON CHALLES CANDIDO, além disso, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, onde registra que o paciente cumpre pena de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão devido sentença condenatória, por infringir os art. 157, § 2º, I e II, art. 288, art. 180, todos do Código Penal, e art. 12 e 14 da Lei 10.826/2003, segue anexo mandado de prisão.

Os pacientes possuem um rosário de crimes, conforme consta na extensa folha de antecedentes criminais, que segue anexo a essas informações, o que denotam a contumácia delitiva dos pacientes, por via de consequência, sua periculosidade, além disso, o paciente LUIZ CARLOS MENDES SILVA, estava em regime semiaberto (Procedimento nº 00041390520148140045, Execução da Pena,) conforme faz prova os antecedentes acostados.

No mais, foi autorizado a transferência dos pacientes ao Presidio de MarabáPA, dada a periculosidade dos presos, e a delegacia local não tem condições de permanecer custodiando os pacientes, por questão de segurança, possibilidade de fuga, e da falta de servidores policiais, os quais devem estar à disposição do trabalho relativo a Polícia Judiciária.

Inclusive Excelência, esse Magistrado, irá comunicar a Vara de Execuções Penais da Comarca de Redenção/PA acerca da prisão dos apenados. Situação processual:

a) Os pacientes estão presos por força de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, decretada em 30.09.2021, perfazendo um período de aproximadamente 07 (sete) dias, por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP, e, ainda, no caso em tela, se revela inadequadas e insuficientes as mediadas cautelares diversa da prisão. Os fatos narrados são fortes e contundentes no sentido de demostrar a materialidade e indícios de autoria quanto ao delito em questão (porte ilegal de arma de fogo), pressupostos da prisão de caráter processual. Os pressupostos, que se referem à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes diante das provas acostadas aos autos, pelos depoimentos testemunhais, auto de apresentação e apreensão dos objetos materiais do crime, fotografias e demais documentos que comprovam a existência do delito. O segundo requisito da prisão cautelar, o perigo da liberdade, da mesma forma está presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, porque os pacientes, com seus atos demonstraram periculosidade acentuada, ante as provas juntadas aos autos de flagrante, e os objetos apreendidos no momento em que se deu a prisão, apontam a periculosidade do bando, assim refiro, pois além do delito em questão, há indícios de que os custodiados são responsáveis por uma série de roubos e assaltos ocorridos em cidades diversas, fato que causa sensação de insegurança na comunidade, abalando a ordem pública, além da extensa folha de antecedentes criminais, o que consta condenação em face dos pacientes.

b) O Processo ainda está em sua fase inicial, aguardando a remessa do Inquérito Policial ao Poder Judiciário.”

Em 07/10/2021 indeferi a liminar requerida (ID.6656113).

Nesta
Superior Instância
(ID. 6784803), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,

manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Carlos Mendes Silva e Marcos Fernandes do Carmo.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,

em razão da flagrante ilegalidade

na
ausência de audiência de custódia e da decisão que converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva
, prolatada pelo

Juízo de Direito
da Vara da Comarca de São Geraldo do Araguaia-PA, nos autos de nº
0800280-18.2020.814.0083.

1.

DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A insurgência do impetrante volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, ante a manutenção de sua prisão sem a realização da audiência de custódia.

Nesse ponto, a alegação não merece prosperar, conforme passo a explicar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

Nesse ponto, anoto que mesmo a não realização da audiência de custódia, desde que os autos flagranciais sejam posteriormente analisados pelo magistrado, não é capaz de gerar a nulidade da prisão decretada contra os pacientes, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)

1. Quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (...)

(RHC 83.129/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Não sendo demais ressaltar que ao magistrado é facultada a possibilidade de converter a prisão em flagrante, independente de requerimento das partes, desde que analise os autos e entenda presentes os requisitos para tanto, conforme preceitua o art. 310, II do CPP.

Observa-se
que o magistrado singular
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“ (...)
Os pacientes estão presos por força de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, decretada em 30.09.2021, perfazendo um período de aproximadamente 07 (sete) dias, por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP, e, ainda, no caso em tela, se revela inadequadas e insuficientes as mediadas cautelares diversa da prisão. Os fatos narrados são fortes e contundentes no sentido de demostrar a materialidade e indícios de autoria quanto ao delito em questão (porte ilegal de arma de fogo), pressupostos da prisão de caráter processual. Os pressupostos, que se referem à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes diante das provas acostadas aos autos, pelos depoimentos testemunhais, auto de apresentação e apreensão dos objetos materiais do crime, fotografias e demais documentos que comprovam a existência do delito. O segundo requisito da prisão cautelar, o perigo da liberdade, da mesma forma está presente

consubstanciado na garantia da ordem pública, porque os pacientes, com seus atos demonstraram periculosidade acentuada, ante as provas juntadas aos autos de flagrante, e os objetos apreendidos no momento em que se deu a prisão, apontam a periculosidade do bando, assim refiro, pois além do delito em questão, há indícios de que os custodiados são responsáveis por uma série de roubos e assaltos ocorridos em cidades diversas, fato que causa sensação de insegurança na comunidade, abalando a ordem pública, além da extensa folha de antecedentes criminais, o que consta condenação em face dos pacientes. (...).”

Denota-se que resta devidamente fundamentada a decisão atacada, sendo imperioso reconhecer que as mesmas mostram suficiente motivação, tendo a autoridade apontada como coatora justificado suas razões em conexão com o caso concreto uma vez que as circunstâncias do crime, pois trata-se de tráfico de entorpecentes,
sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, assim como evitar que os pacientes venham a reiterar em conduta delituosa.

1.

DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO

A insurgência do paciente volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, ante a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público ou representação do Delegado de Polícia competente.

Por força das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal
e se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

A “conversão” da prisão em flagrante em preventiva não é automática e tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis,
os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada ou cumulativa.

É necessário ainda, para que ocorra a conversão do flagrante em preventiva, que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público.

A “conversão” do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório e da imposição de imparcialidade do juiz, não lhe incumbe “prender de ofício”, na fase do inquérito policial ou processual, devendo o juiz aguardar oportuna e pertinente provocação, regra prevista no art. 311 do CPP,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime)
que dispõe:

Art. 311
. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Há inclusive entendimento da 2ª Turma do STF que a conversão da prisão em flagrante em preventiva só pode ser promovida se houver requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Segundo o voto do ministro Celso de Mello – seguido por unanimidade:

“– A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência” (HC188.888/MG, j. 06/10/2020).

Seguindo referido entendimento a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, em virtude da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível a conversão de ofício – isto é, sem requerimento – da prisão em flagrante em preventiva. A fixação da tese, em síntese, altera o entendimento do colegiado sobre o assunto.

Nesse sentido:

"Não é possível a decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “exofficio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz do art. 282, § 2º e do art. 311, significando que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. (
STJ. 5ª Turma. HC 590039/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020)

De acordo com a doutrina majoritária, com a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), proíbe qualquer prisão decretada de ofício pelo magistrado. Veja:

“De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052)

Analisando as alegações do impetrante, observa-se que suas alegações são pertinentes, tendo em vista que o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, sem que houvesse requerimento por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, conforme consta da decisão (ID. .599493), prolatada em
30/09/2021 e informações prestadas (ID.6654122)
.

Desse modo, verificando-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do decreto preventivo, é de rigor a concessão da ordem
,
com a presente
revogação da prisão preventiva
do paciente
LUIZ CARLOS SILVA MENDES
, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da cédula de identidade de n° 6001604 2° via PC/PA inscrito no CPF/MF sob o n° 005.179.612-02, residente e domiciliado à Rua 22 de abril, Quadra 37, Lote 37, Bairro Serra Leste, Curionópolis/PA.

Quanto ao paciente
MARCOS FERNANDES DO CARMO
, embora reconheça a ilegalidade do decreto preventivo, no presente feito, mas deixo de conceder a liberdade provisória, tendo em vista pesar em desfavor do mesmo mandado de recaptura (ID.6654125), expedido pela Vara Criminal da Comarca de Redenção, oriundo de sentença condenatória, motivo pelo qual mantenho a prisão.

A presente decisão serve como Alvará de soltura em favor de
LUIZ CARLOS SILVA MENDES
.”

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço d
a ordem impetrada e a
concedo a ordem,
para
revogar a prisão preventiv
a do nacional
LUIZ CARLOS SILVA MENDES
,
sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, que entender o Juízo como necessárias à hipótese, salvo se aquele por outro motivo não estiver preso, e,
mantenho
a prisão do paciente
MARCOS FERNANDES DO CARMO,
nos termos da fundamentação

supra.

É como voto

Belém/PA,
26
de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/11/2021